Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728502-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DESPACHO Na petição ID 29581936, a agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de equívoco na avaliação da área, bem como da necessidade de suspensão da ordem de desocupação, em razão de alteração legislativa operada em 27/9/2021. Em relação ao primeiro aspecto, devidamente abordado na decisão monocrática proferida, preceitua o art. 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o pedido de reconsideração não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Em relação ao Projeto de Lei n. 827/2021 e à deliberação recente do Congresso Nacional, que derrubou o veto realizado pelo Presidente da República, a questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que o seu conhecimento diretamente pelo Tribunal resultará em supressão de instância, o que é vedado. Do exposto, NADA A PROVER em relação à petição de ID 29581936. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora